Tribunal: TJMT
Processo: 1030833-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030833-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE VINICIUS DA COSTA - CPF: 553.156.827-49 (APELADO), LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELANTE), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), JOSE VINICIUS DA COSTA - CPF: 553.156.827-49 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (APELADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE JOSE VINICIUS DA COSTA.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelações Cíveis. Contrato Bancário. Amortização Antecipada. Vinculação À Tratativa Individualizada. Boa-fé Objetiva. Falha Na Prestação Do Serviço. Descontos Indevidos Em Proventos. Dano Moral Configurado. Redimensionamento Da Sucumbência. Recurso Do Banco Desprovido E Recurso Do Autor Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito à amortização antecipada de débito bancário, confirmar tutela de suspensão temporária de descontos em folha e afastar o dano moral, com sucumbência recíproca. O autor realizou aporte extraordinário visando à quitação antecipada de parcelas e à suspensão de descontos, os quais, contudo, continuaram a incidir.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira está vinculada à forma de amortização antecipada ajustada em tratativa individual com o consumidor; (ii) estabelecer se a manutenção de descontos após aporte substancial caracteriza dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, impondo ao fornecedor dever de informação adequada e vinculação à oferta e às tratativas que geram legítima confiança no consumidor.

4. A boa-fé objetiva e os deveres anexos de lealdade, cooperação e coerência impedem que o fornecedor altere unilateralmente a utilidade prática da operação apresentada ao consumidor.

5. A atuação do preposto, no exercício de suas funções, vincula a instituição financeira, especialmente quando induz o consumidor a realizar aporte com finalidade específica.

6. A amortização antecipada deve observar a forma concretamente ajustada, sendo ilícita a conduta que frustra a finalidade do pagamento e mantém descontos incompatíveis com a tratativa.

7. A exigência concomitante de parcelas por boleto, após reconhecimento de cobertura pelo aporte, implica esvaziamento da amortização e potencial duplicidade de cobrança.

8. A manutenção de descontos sobre proventos de natureza alimentar, após pagamento expressivo destinado a evitá-los, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral.

9. O dano moral decorre da frustração da legítima confiança, da desorganização financeira e da necessidade de judicialização para cessação da conduta.

10. A fixação do quantum indenizatório observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

11. O acolhimento do pedido indenizatório afasta a sucumbência recíproca, devendo a instituição financeira arcar integralmente com custas e honorários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O fornecedor se vincula à tratativa individual que induz o consumidor a realizar aporte financeiro, devendo cumprir a forma útil da amortização ajustada. 2. A manutenção de descontos após amortização antecipada destinada a suprimi-los configura falha na prestação do serviço e viola a boa-fé objetiva. 3. Descontos indevidos sobre verba alimentar, em contexto de frustração de legítima confiança, caracterizam dano moral indenizável. 4. A condenação em valor inferior ao pedido não implica sucumbência recíproca quando há êxito substancial do autor.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, VI e VIII, 14, 30, 35, I, e 52, §2o; CC, arts. 113, 186, 405, 421, 422, 927, 932, III, e 933; CPC, arts. 85, §2o e §11, 86, parágrafo único, 487, I, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1032175-55.2022.8.11.0041; TJMG, Apelação Cível n. 5033948-55.2023.8.13.0145; TJRS, Apelação Cível n. 5015251-22.2021.8.21.0019; TJMT, Apelação Cível n. 1055251-06.2025.8.11.0041; STJ, AgInt no REsp n. 2.045.249/RJ; Súmula 326/STJ; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.
e por
JOSÉ VINÍCIUS DA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação que, iniciada sob o rito da tutela provisória de urgência antecedente, foi posteriormente aditada para obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob o no.
1030833-38.2024.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ VINÍCIUS DA COSTA em face de BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.. O magistrado, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
julgou parcialmente
procedentes os pedidos para confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, reconhecer o direito do autor à amortização antecipada parcial do saldo devedor nos moldes assentados na fundamentação, rejeitar o pedido de indenização por danos morais e, diante da sucumbência recíproca, ratear as custas em 50% para cada parte, além de fixar honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Na
origem
, o autor JOSÉ afirmou que, após tratativas mantidas com gerente da instituição financeira, realizou, em abril de 2024, aporte extraordinário de R$ 57.150,67, acreditando que tal quantia seria destinada à amortização antecipada de 11 parcelas vincendas consecutivas, de modo a suspender, nesse período, os descontos mensais incidentes sobre seus proventos. Sustentou, contudo, que, não obstante o pagamento realizado, os descontos de R$ 5.417,90 continuaram a ser efetuados em folha, em desacordo com a finalidade concreta do ajuste, circunstância que lhe teria provocado desorganização financeira, sobretudo por se tratar de aposentado, além de sucessivas tentativas frustradas de solução administrativa. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 16.253,70, correspondente, segundo expressamente consignado, a três parcelas tidas por indevidamente cobradas entre maio e julho de 2024.

Ainda em primeiro grau, sobreveio decisão que
deferiu a tutela
antecedente, determinando a suspensão dos descontos em folha por 60 dias. Mais tarde, houve nova provocação da parte autora, seguida de decisão que
prorrogou
a medida por mais 90 dias, totalizando 150 dias de eficácia da tutela emergencial. Na sequência, ao reordenar o procedimento, o juízo de origem recebeu a demanda em sua conformação principal, registrou a existência de pedido indenizatório, consignou que o banco informara a suspensão definitiva dos descontos, com redirecionamento das parcelas vincendas para pagamento por boleto, e deferiu a inversão do ônus da prova, designando audiência de conciliação.

A instituição financeira apresentou
contestação
, sustentando, em síntese, a regularidade de sua conduta. Defendeu que o contrato previa pagamento por prestações mensais sucessivas, sem qualquer hipótese de “carência” ou supressão imediata de descontos em folha, e que o valor adiantado pelo autor teria sido corretamente absorvido pela dinâmica da operação, com amortização do saldo devedor e redução do prazo contratual, não havendo obrigação de proceder à imputação do pagamento na forma especificamente pretendida pelo consumidor. Posteriormente, houve audiência de conciliação, sem solução consensual, seguida de
impugnação à contestação
.

Ao
sentenciar
, o magistrado de origem julgou a demanda
parcialmente procedente
, com resolução do mérito, para tornar definitiva a tutela anteriormente concedida e reconhecer, em favor do autor, o direito à amortização antecipada parcial do saldo devedor nos moldes acolhidos na fundamentação, afastando, porém, o pedido de indenização por danos morais, ao entendimento de que os fatos, embora revelassem inadimplemento contratual, não extrapolariam a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos. Em razão da sucumbência recíproca então reconhecida, rateou as custas na proporção de 50% para cada litigante e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, sem definir expressamente a respectiva base de cálculo. O autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Irresignado, o
BANCO
, interpôs a apelação (id 351690892). Em suas razões recursais pugna pela reforma integral da sentença, bem como, em síntese, que o contrato não prevê a forma de imputação pretendida pelo consumidor, que a amortização antecipada não produz efeito de suspensão imediata dos descontos mensais, que a sentença teria confundido direito à amortização com direito à criação de período de carência inexistente na avença, e que não haveria ato ilícito capaz de justificar a procedência da obrigação de fazer tal como reconhecida em primeiro grau. Também argumenta que, durante o período em que os descontos foram suspensos por força judicial, caberia ao autor adimplir as parcelas vincendas mediante boleto bancário.

Por sua vez, inconformado,
JOSÉ VINÍCIUS DA COSTA
, também interpôs apelação (id 351690896), aduzindo reforma parcial da sentença para reconhecimento do
dano moral indenizável
diante de haver-se excedido o mero inadimplemento contratual. Sustenta, ainda, que a sentença permaneceu omissa quanto à definição do “proveito econômico obtido pela parte autora”, base eleita para a fixação da verba honorária, requerendo a integração do julgado nesse ponto. Pleiteia, ao final, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 16.253,70
.

Em contrarrazões ao recurso do autor (id. 351690900), o
banco
suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelação não enfrentaria os fundamentos da sentença, além de requerer, no mérito, seu desprovimento.

Já em contrarrazões ao recurso do banco (id. 352140881), apresentado tempestivamente, o
autor
defende a manutenção do capítulo sentencial que lhe foi favorável, afirmando que a instituição financeira não pode se eximir dos efeitos jurídicos da tratativa mantida por seu próprio gerente, tampouco opor ao consumidor sua organização interna como justificativa para descumprir a forma ajustada da amortização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES

A preliminar expressamente arguida em segundo grau é a de
ofensa ao princípio da dialeticidade
, levantada pelo BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. nas contrarrazões ao recurso de JOSÉ VINÍCIUS DA COSTA.

A prefacial não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, a apelação deve conter a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. No caso, embora o banco sustente que o recurso do autor seria mera reprodução de alegações anteriores, a leitura das razões recursais demonstra impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente no que toca ao enquadramento do caso como simples inadimplemento contratual e à ausência de definição objetiva da base de cálculo da verba honorária fixada sobre o “proveito econômico”.

Há, portanto, desenvolvimento argumentativo suficiente e correlação lógica entre o decisum recorrido e os pontos devolvidos ao Tribunal.

Rejeito
, pois, a preliminar.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço de ambas as apelações
.

O recurso do banco foi interposto com preparo regular, acompanhado de guia recursal e comprovante de pagamento. O recurso do autor, igualmente tempestivo, foi protocolado após o julgamento dos embargos de declaração e também veio instruído com os documentos de recolhimento correspondentes. Há, ainda, contrarrazões recíprocas regularmente apresentadas, razão pela qual se encontra aperfeiçoado o contraditório recursal, nos termos dos arts. 1.003, §5o, 1.009, 1.010 e 1.011 do CPC.

VOTO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é dupla e bem delimitada: de um lado, cumpre definir se a sentença acertou ao reconhecer o direito do autor à forma de amortização antecipada acolhida em primeiro grau; de outro, impõe-se examinar se o descumprimento qualificado dessa tratativa autoriza ou não a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral.

1. Relação jurídica de consumo, boa-fé objetiva e delimitação normativa do litígio

A hipótese versa sobre típico
contrato bancário de consumo
, submetido à disciplina dos arts. 2o, 3o, 6o, III, VI e VIII, 14, 30, 35, I, e 52, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

No plano civil, também incidem os arts. 113, 421 e 422 do Código Civil, que prestigiam a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os deveres anexos de lealdade, cooperação e coerência na execução negocial.

No caso, não se controverte sobre a existência do contrato nem sobre a possibilidade jurídica de amortização antecipada, mas sobre a forma concretamente ajustada para sua operacionalização. Se o fornecedor, por meio de seu preposto, induz o consumidor a realizar aporte extraordinário com finalidade específica e, depois, executa a operação em moldes que frustram a utilidade prática do ajuste, incorre em falha de informação e de execução contratual.

A instituição financeira não pode receber o benefício econômico da antecipação e, simultaneamente, opor ao consumidor sua lógica interna de processamento para descaracterizar a solução negocial que apresentou como viável. A atuação do preposto, quando inserida no exercício de suas atribuições, vincula a pessoa jurídica, sobretudo em relações de consumo marcadas pela confiança legítima e pela vulnerabilidade informacional do contratante.

Nessa linha, a jurisprudência tem reconhecido que a oferta formulada pelo fornecedor
obriga quem a veicula, integra o conteúdo do negócio e autoriza, quando descumprida, o seu cumprimento forçado
, nos termos dos arts. 30 e 35 do Código de Defesa do Consumidor.

Visando a
razão de decidir,
inteiramente compatível com a hipótese em exame, diante de precedente desta Corte - embora referido julgado verse sobre promessa de isenção tributária em contrato imobiliário - assentou-se que a publicidade de venda de (imóvel com promessa de isenção de ITBI vinculava o fornecedor e autorizava a exigência de cumprimento da oferta, precisamente porque a
mensagem veiculada ao consumidor
incorporou-se
ao conteúdo obrigacional da avença

(TJMT, Apelação Cível n. 1032175-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023, pub. 20/05/2023)
.

Portanto, aqui se discute se o fornecedor, após apresentar determinada solução negocial ao consumidor e induzi-lo a agir patrimonialmente com base nela, pode, depois, reduzir ou alterar unilateralmente o alcance prático daquilo que foi concretamente ajustado.

Ademais, nos termos dos arts. 30 e 35, I, do CDC
não distinguem a oferta publicitária massificada da tratativa negocial individualizada
, desde que esta, por sua relevância e precisão, tenha sido apta a
influenciar a manifestação de vontade
do consumidor.

Em reforço, a jurisprudência também reconhece, em casos envolvendo instituições financeiras, que o fornecedor
permanece vinculado à proposta ou tratativa que influenciou decisivamente a deliberação econômica do consumidor
, não lhe sendo lícito frustrar, em momento posterior, a utilidade prática da operação que apresentou como possível ou adequada.

Nesse sentido, o julgado -
TJMG, Apelação Cível n. 5033948-55.2023.8.13.0145, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17a Câmara Cível, j. 08/04/2026, pub. 09/04/2026
- em hipótese de oferta de portabilidade, decidiu-se que o fornecedor resta vinculado à proposta feita e aderida pelo consumidor, notadamente quando sua conduta o
induz a reorganizar sua esfera patrimonial acreditando na implementação da operação nos moldes anunciados.

A aproximação entre aquele precedente e o presente caso é evidente.
O autor não se limitou a externar expectativa subjetiva sobre o contrato; ao revés,

realizou aporte expressivo de R$ 57.150,67
, justamente porque compreendeu, a partir da atuação do gerente do banco, que essa quantia seria utilizada para produzir resultado prático específico: a
supressão temporária
dos descontos mensais, com reorganização imediata de seu fluxo financeiro.

Não pode a instituição financeira receber o proveito econômico da antecipação e, depois, opor ao consumidor uma lógica interna de processamento que neutralize a utilidade concreta da solução anteriormente apresentada
.

Também serve de reforço o precedente em que se assentou que a
proposta aprovada pela instituição financeira a vincula
, sendo ilegítima a alteração substancial posterior de seu conteúdo útil sem informação prévia, clara e completa ao consumidor, por ofensa à boa-fé inerente à fase negocial e ao dever de informação.

Naquele caso, entendeu-se que, uma vez iniciadas as tratativas a partir de proposta aprovada de financiamento imobiliário,
não podia o banco

reduzir de forma drástica o alcance econômico da operação sem transparência suficiente, sob pena de dever de indenizar
(TJRS, Apelação Cível n. 5015251-22.2021.8.21.0019, Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti, 20a Câmara Cível, j. 14/06/2023, pub. 21/06/2023). A
ratio decidendi

desse julgado também se ajusta ao caso presente.

Aqui, a ilicitude não decorre apenas de eventual divergência técnica sobre a forma de amortização, mas da
ruptura da coerência negocial
exigida pela boa-fé objetiva. Se a instituição financeira, por meio de seu
preposto
, apresentou ao consumidor uma engenharia prática para o adimplemento antecipado de parte relevante do débito, não pode, depois de consolidada a confiança e recebido o aporte, reduzir unilateralmente o conteúdo útil daquela solução, sem informação clara, prévia e suficiente.

Agir de modo contrário implica vulneração dos deveres anexos de lealdade, informação, cooperação e coerência.

Assim, a solução da controvérsia deve observar, de
modo conjugado
, os arts. 14, 30, 35, I, e 52, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 113, 421, 422, 932, III, e 933 do Código Civil. Sob essa moldura normativa, a tratativa específica mantida com o preposto do banco, seguida da realização do aporte extraordinário pelo autor, não pode ser reduzida a dado irrelevante ou a simples mal-entendido operacional.

Cuida-se de elemento juridicamente vinculante da relação obrigacional, apto a
impor ao fornecedor
o dever de respeitar a forma útil da operação por ele próprio viabilizada perante o consumidor.

2. Apelação do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

Além disso, a conclusão pela procedência do pedido mandamental não decorre de presunção abstrata, mas do acervo probatório. Os documentos de id. 351689869, 351689870, 351689871, 351689873, 351689872, 351689874, 351689875, 351689876, 351689877 especialmente
id. 351689879
, evidenciam que o aporte extraordinário foi realizado após tratativa específica com preposto da instituição financeira, da qual o autor extraiu, de forma objetivamente justificável, a compreensão de que o valor seria destinado à absorção das parcelas vincendas com interrupção temporária dos descontos em folha.

O comprovante de pagamento de id. 351689879, por sua vez, demonstra a efetiva realização do aporte no montante de R$ 57.150,67, afastando a tese de expectativa unilateral desamparada de base fática.

A insurgência da instituição financeira
não comporta acolhimento
.

O recurso do banco parte da premissa de que o consumidor pretenderia impor, de forma unilateral, uma espécie de “carência contratual” não prevista na cédula de crédito bancário. Todavia, a moldura fática afirmada na inicial, reiterada ao longo do processo e acolhida na sentença não se resume a uma disputa abstrata sobre técnica contábil de imputação do pagamento.

O que se reconheceu, em essência, foi a existência de
tratativa individualizada mantida entre o consumidor e o gerente do banco
, voltada justamente à reorganização do fluxo dos descontos, mediante pagamento antecipado substancial, o que confere contorno jurídico próprio ao caso.

A cláusula contratual que autoriza liquidação ou amortização antecipada do débito, lida em conjunto com os
arts. 30, 35, I, e 52, §2o, do CDC
, não pode ser interpretada de modo a neutralizar a confiança concreta criada pela própria instituição financeira por intermédio de seu preposto.

Se o banco, por meio de seu gerente,
admitiu
a realização da operação sob determinada forma, recebeu o aporte extraordinário e, depois, executou a amortização em sentido prático diverso, não lhe é dado invocar, contra o consumidor, sua rotina interna ou sua estrutura sistêmica para esvaziar o conteúdo útil do ajuste.

A execução contratual deve observar a boa-fé objetiva e a proteção da confiança, sob pena de transformar a informação prestada ao consumidor em dado irrelevante e sem força vinculante.

A responsabilidade da instituição financeira, nesse contexto, decorre não apenas do risco da atividade, nos termos do
art. 14 do CDC
,
mas também do fato de que o gerente agiu no exercício de suas funções
,
atraindo a incidência dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Não se mostra juridicamente aceitável que o banco se beneficie da captação do pagamento antecipado e, ao mesmo tempo, negue eficácia concreta à forma negocial que motivou esse adiantamento.

Além disso, a sentença não criou obrigação estranha ao contrato. Apenas reconheceu, no plano concreto, a necessidade de o fornecedor cumprir a operação tal como individualmente ajustada e por ele mesmo operacionalizada. Em outras palavras, o juízo de origem não suprimiu o contrato; antes, aplicou-lhe as regras legais pertinentes à interpretação das relações de consumo, à vinculação da oferta e ao dever de boa-fé.

Ademais, não procede a alegação de que, durante o período em que os descontos em folha
foram suspensos por determinação judicial
, o autor continuaria obrigado a adimplir, por boleto bancário, as mesmas parcelas já abrangidas pela amortização antecipada reconhecida nestes autos.

Isso porque, acolhida a premissa fática de que o aporte extraordinário se
destinava justamente à cobertura antecipada das prestações alcançadas pela tratativa
, a exigência concomitante por boleto implicaria esvaziamento da utilidade prática da própria amortização ou, em tese, duplicidade de cobrança.

Somente seria admissível a exigência de boleto em relação a parcelas remanescentes não abrangidas pelo aporte, o que não foi demonstrado de forma clara e individualizada pela instituição financeira
.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
à apelação do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.

3. Apelação de JOSÉ VINÍCIUS DA COSTA – dano moral

Aqui, o recurso merece
parcial provimento
.

É correta, em tese, a premissa segundo a qual o mero inadimplemento contratual não gera automaticamente dano moral. Essa orientação, todavia, não conduz, por si só, à improcedência do pedido em toda e qualquer hipótese. É preciso verificar se, no caso concreto, houve apenas simples descumprimento obrigacional ou se a conduta do fornecedor ultrapassou a esfera do dissabor ordinário e atingiu, de modo juridicamente relevante, a esfera existencial do consumidor.

Entendo que, nesta causa, os elementos dos autos evidenciam
descumprimento qualificado da relação de confiança
, com repercussão patrimonial e pessoal suficiente para justificar a reparação extrapatrimonial.

O autor realizou aporte expressivo de
R$ 57.150,67
, justamente para obter alívio temporário dos descontos mensais incidentes sobre verba de natureza alimentar. A despeito disso, permaneceu submetido aos descontos em folha, vendo frustrado o planejamento financeiro que dera causa à própria antecipação do pagamento.

Não se está diante, portanto, de mero desacerto interpretativo destituído de efeitos sensíveis. Houve, ao contrário, manutenção de descontos que o consumidor buscara especificamente evitar, após pagamento substancial e em contexto de legítima confiança depositada na informação e na atuação do preposto bancário.

A conduta, nessas circunstâncias, vulnera os arts. 6o, VI, 14, 30 e 35, I, do CDC, bem como os
arts. 186 e 927 do Código Civil
.

A reparação civil é devida porque a instituição financeira, ao descumprir a forma concretamente ajustada da operação e manter a oneração periódica que o consumidor tentou cessar mediante antecipação relevante,
produziu lesão que supera o mero aborrecimento cotidiano
. A necessidade de recorrer ao Judiciário para sustar os descontos e estabilizar a situação apenas
reforça a gravidade prática do ilícito
.

Nesse sentido, a conclusão pela ocorrência de dano moral harmoniza-se com recente orientação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso igualmente afeto a
empréstimo consignado
e
descontos indevidos incidentes sobre valores de natureza alimentar
, no qual se assentou que
“o desconto indevido de valores depositados em conta corrente do consumidor, especialmente quando incidentes sobre verbas de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável”
, reconhecendo-se, ainda, que tal quadro traduz
falha na prestação do serviço
e atrai a
responsabilidade objetiva da instituição financeira
(TJMT, Apelação Cível n. 1055251-06.2025.8.11.0041, Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2026, pub. 23/03/2026).

A compreensão adotada no referido julgado amolda-se ao presente caso, pois o autor, não obstante tenha realizado aporte relevante para ajustar a dinâmica de adimplemento do contrato, permaneceu exposto à continuidade de descontos indevidos sobre proventos de caráter alimentar,
quadro que transcende o mero aborrecimento contratual e autoriza a reparação extrapatrimonial
(ratio decidendi).

Reconheço, assim, o dever de indenizar.

4. Quantum indenizatório e consectários legais

No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser observados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta a dupla função da reparação:
compensar
a vítima pelo abalo experimentado e
desestimular
a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

No caso, embora não se identifique situação extrema, como negativação, fraude integral do contrato ou privação absoluta da subsistência, tampouco se pode reduzir o episódio a dissabor irrelevante.
Houve descumprimento qualificado de
tratativa bancária individualizada
, manutenção de descontos sobre proventos após pagamento antecipado expressivo e necessidade de judicialização da controvérsia para cessação da conduta
.

À vista dessas circunstâncias, reputo
adequado fixar a indenização por dano moral em R$ 5.000,00
, quantia que atende ao caráter compensatório e, simultaneamente, preserva o necessário
caráter pedagógico
da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A correção monetária deverá incidir a partir deste arbitramento, nos termos da
Súmula 362 do STJ
. Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade civil derivada de relação contratual, estes devem incidir a partir da citação, conforme preceitua o
art. 405 do Código Civil
, afastando-se, neste caso, a aplicação da Súmula 54 do STJ por não se tratar de responsabilidade extracontratual.

5. Honorários advocatícios, proveito econômico e sucumbência

O recurso do autor também devolve a esta Corte a questão atinente à base de cálculo da verba honorária, uma vez que a sentença fixou honorários em 20% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, sem delimitar de forma objetiva o respectivo parâmetro.

Assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de explicitação da base de cálculo. No caso concreto, embora haja condenação indenizatória nesta instância, o benefício econômico decorrente do capítulo mandamental não se apresenta liquidado, de plano, com precisão suficiente para servir como base única e imediata da verba sucumbencial, razão pela qual se revela mais adequado adotar o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

De outro lado, com o acolhimento do pedido de indenização por dano moral, ainda que em montante inferior ao pretendido, não subsiste a sucumbência recíproca fixada em primeiro grau. O autor obteve êxito substancial no núcleo da demanda, devendo incidir, na hipótese, a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Assim, o banco deve arcar integralmente com as custas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Descabe, no caso, majoração autônoma de honorários recursais com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, porque o julgamento implica redimensionamento global da sucumbência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no REsp n. 2.045.249/RJ, assentou que
“não há falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante inferior ao pedido pela parte autora”
e, ainda, que
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
(Súmula 326/STJ).

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões do BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A.,
CONHEÇO
de ambas as apelações e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO à apelação de
BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A
.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação de
JOSÉ VINÍCIUS DA COSTA para:

a) MANTER o capítulo da sentença que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida, a fim de que a instituição financeira observe a amortização antecipada do aporte extraordinário de R$ 57.150,67 na forma reconhecida nesta decisão, abstendo-se de efetuar descontos em folha relativamente às parcelas abrangidas por tal aporte, ressalvada apenas a exigibilidade das parcelas remanescentes não alcançadas pela amortização;

b) REFORMAR a sentença no capítulo dos danos morais, para condenar BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação;

c) AFASTAR a sucumbência recíproca, condenando a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais; e

d) FIXAR os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026